Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-53.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária no 1013141-53.2018.8.11.0003
Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Recorrido: GERSON FERREIRA PAES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 85340981):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTORIDADE COATORA — PREFEITO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO — ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO — COMPUTAÇÃO DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO EM COMISSÃO —ADMISSIBILIDADE.
É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.
Para efeito de percepção do adicional de tempo de serviço, é possível a contagem do tempo de efetivo exercício em cargo em comissão no Município, ante a exigência exclusiva de serviço efetivo, não também da qualidade de servidor efetivo.
Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 1013141-53.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j em 27/04/2021)
Nas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 37, caput e inciso X, bem como ao artigo 39, §1o, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) a concessão de vantagens ao servidor público depende de expressa previsão legal” . Sustenta que da norma municipal discutida “(...) que esta é aplicável apenas aos servidores efetivos, dentre eles os da carreira do pertencente o recorrido (Analista Instrumental, Perfil: Odontólogo)”, não cabendo progressão a servidor na carreira pelo critério de tempo de serviço pretérito.
Ainda, aduz que há violação aos artigos 48, II e IV, e 165, §4o, da Carta Magna, sob a premissa de que “(...)ao possibilitar que servidor ingresse no quadro efetivo da administração já progredido na carreira, impossibilitam a efetivação do princípio do planejamento orçamentário”.
Recurso tempestivo (id. 93962477) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 95444969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 37, caput e inciso X, 39,§1o, 48, II e IV, e 165, §4o, todos da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça